Tribunal: CARF
Processo: 11080.727603/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727603/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.229 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
MARILINDA DA CONCEIÇÃO MARQUES FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. TEMPESTIVIDADE NÃO
VERIFICADA.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal,
dela não se toma conhecimento, ficando prejudicada a apreciação do mérito

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da questão afeta à tempestividade da impugnação, e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727603/2011-97
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727603/2011-97

Relatório
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada notificação de lançamento de
fls. 34/39, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2004, ano calendário 2003.
Na descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 35/36, as infrações apuradas
estão, em síntese, assim descritas:
- Omissão de Rendimentos Recebidos Decorrentes de Ação Judicial:
constatou-se omissão de rendimentos no valor de R$ 220.870,93.
- Compensação indevida de Carnê-Leão: constatou-se compensação indevida a
título de carnê-leão no valor de R$ 3.816,24.
Cientificada do lançamento, a contribuinte o impugna, apresentando as alegações
de folhas 02/30 e 92/94. Com relação à preliminar de tempestividade, defendeu resumidamente,
que:
Afirma que não houve intimação válida. Que a RFB recusou-se a fornecer cópia
do Aviso de Recebimento – AR. A frustração na entrega ocorreu por fato de terceiros. A
Assembleia Geral do Condomínio do Edifício Tribuno (domicílio fiscal da contribuinte) vedou o
recebimento de ARs pelos porteiros. A própria empresa dos Correios age de forma desidiosa na
comunicação de ARs.
O uso de intimação editalícia somente está autorizado quando haja motivo sério,
claro e comprovado, causado por culpa exclusiva do intimado. Deve ser afastada a presunção de
intimação decorrente de Edital afim de reabrir o prazo de impugnação, examinando-se o mérito
da pretensão fiscal com base nos argumentos da presente petição
A DRJ Belo Horizonte, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que :
=> impugnação é intempestiva, razão pela qual não se toma conhecimento pelos
motivos expostos a seguir.
A impugnante afirma que uma Assembleia Geral de Condomínio do edifício onde
é seu domicílio tributário vedou o recebimento de ARs dos Correios pelos porteiros. E que a
empresa dos Correios também agiu de forma desidiosa não informando a existência dos ARs.
Entretanto, a Administração Tributária sujeita-se aos estritos dispositivos e
regulamentos da legislação que regem a matéria. Nesse contexto, a autoridade administrativa,
por força de sua vinculação ao texto da norma legal, deve limitar-se a aplicá-la, não podendo,
sob pena de responsabilidade, afastar, desviar ou inovar.
Diante disso, não é possível apreciar a questão levando-se em conta os aspectos
ventilados pela reclamante relativamente a condições ou circunstâncias pessoais em que se
encontra. Assim, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727603/2011-97

Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o prazo legal
para formalização por escrito da impugnação é de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência do
ato que originou o procedimento
Dessa forma, cumprida a legislação, inexiste nulidade da intimação editalícia
efetuada. Apesar dos obstáculos existentes no condomínio em que a contribuinte estabeleceu seu
domicílio fiscal, não há como opor tais aspectos ao Fisco.
Lavrada a notificação de lançamento, a fiscalização enviou o termo de ciência ao
domicílio fiscal eleito pela contribuinte. O aviso de recebimento (fl. 80) retornou com a
informação “ausente”. Não obtendo êxito em dar ciência do lançamento via postal, a fiscalização
o fez por edital, conforme previsto na legislação citada.
O edital foi publicado nas dependências da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Porto Alegre, órgão que jurisdiciona o domicílio eleito, em 08/05/2009, permanecendo até
23/05/2009 (fls. 81/82).
Portanto, de acordo com o prazo previsto no art. 15 do Decreto 70.235/72,
considera-se intimada a contribuinte em 25/05/2008, sendo o último dia para apresentação da
impugnação a data de 24/06/2009.
A tempestividade constitui condição imperativa para o julgamento de processos
administrativos fiscais. A intempestividade da petição implica revelia, não instaurando o litígio
administrativo. Portanto, tendo em vista a apresentação da impugnação em 25/08/2011, conclui-
se ser a mesma intempestiva.
Ante o exposto, por estar caracterizada nos autos a intempestividade da
contestação, vota a DRJ no sentido de não conhecer da impugnação
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte sustenta que é necessário
afastamento da intempestividade em razão de economia processual e de sucumbência para a
fazenda nacional, que deve ser considerada a tempestividade em razão de nulidade por ausência
de intimação válida e que existem julgados da 4a turma da DRJ POA favoráveis à contribuinte,
em casos idênticos, envolvendo a própria requerente. nos exercícios de 2002 e 2003. nos
processos administrativos n.° 11080.007339/2005-23 e n.° 11080.101091 /2005-96
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727603/2011-97

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.

Entendo que deve ser conhecido parcialmente do Recurso Voluntário, para que
seja analisada apenas a alegação de tempestividade.

Restou claro na leitura do relatório que a Contribuinte alega uma questão
pessoal de não ter recebido a correspondência com AR – uma suposta vedação do seu
condomínio residencial.
Entretanto, como muito bem colocado pela DRJ, a Administração Tributária
sujeita-se aos estritos dispositivos e regulamentos da legislação que regem a matéria. Nesse
contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, deve
limitar-se a aplicá-la, não podendo, sob pena de responsabilidade, afastar, desviar ou inovar.
Diante disso, não é possível apreciar a questão levando-se em conta os aspectos
ventilados pela reclamante relativamente a condições ou circunstâncias pessoais em que se
encontra. Assim, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o prazo legal
para formalização por escrito da impugnação é de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência do
ato que originou o procedimento
Lavrada a notificação de lançamento, a fiscalização enviou o termo de ciência ao
domicílio fiscal eleito pela contribuinte. O aviso de recebimento (fl. 80) retornou com a
informação “ausente”. Não obtendo êxito em dar ciência do lançamento via postal, a fiscalização
o fez por edital, conforme previsto na legislação citada.
O edital foi publicado nas dependências da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Porto Alegre, órgão que jurisdiciona o domicílio eleito, em 08/05/2009, permanecendo até
23/05/2009 (fls. 81/82).
Portanto, de acordo com o prazo previsto no art. 15 do Decreto 70.235/72,
considera-se intimada a contribuinte em 25/05/2008, sendo o último dia para apresentação da
impugnação a data de 24/06/2009.
Tendo em vista a apresentação da impugnação em 25/08/2011, conclui-se ser a
mesma intempestiva.
Desta feita, entendo que deve ser conhecido parcialmente do Recurso e na parte
conhecida, negar-lhe provimento por intempestividade.

CONCLUSÃO:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727603/2011-97

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso e na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 185
DF CARF MF
Original